Tribunal: CARF
Processo: 10880.996454/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996454/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.327 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
KELLOGG BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
O julgamento pelo CARF, favorável ao Contribuinte, de processo
administrativo em que se discute a compensação de estimativa não homologada
pelas instâncias a quo e que compõe o saldo negativo de IRPJ objeto de
apreciação nos presentes autos, é eficaz para o reconhecimento do direito
creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
O Regimento Interno do CARF não prevê a hipótese de sobrestamento.
Ademais, inexistindo prejudicialidade à decisão a ser tomada nos autos em
função do decidido em outro processo administrativo, muito mais razão existe
para negar o pedido de sobrestamento do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2006 no valor de R$22.626,43, e homologar as compensações objeto deste
processo até o limite do valor disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996454/2011-26
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.327 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996454/2011-26

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 02/08) através da qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006. Referidas DCOMPs
receberam os nos 22281.82498.300108.1.7.02-9808 e 30637.14419.251109.1.7.02-4990.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 09, não homologou as compensações, haja
vista a impossibilidade de confirmar a apuração do crédito, pois conforme seus próprios dizeres,
"a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo”, o que não foi
verificado no caso concreto. Abaixo reproduzo excerto do despacho decisório:

O saldo negativo do período teria sido parcialmente composto por estimativas
compensadas através da apresentação das DCOMP tratadas no processo no 10880.946310/2009-
12, e que restaram não homologadas pela autoridade da DERAT São Paulo.
Em sua defesa, a interessada pugna pelo reconhecimento das antecipações cuja
compensação fora declarada, posto que suspensa sua exigibilidade após a apresentação de
manifestação de inconformidade. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até decisão
definitiva naquele processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 14-59.141 – 13a Turma, cuja ementa reproduzo
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.327 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996454/2011-26

A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de pendência
de decisão definitiva no Poder Judiciário, instância superior e autônoma em
relação à esfera administrativa, descabe o sobrestamento do processo
administrativo, igual conclusão se impõe quando há pendência de decisão
administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de ofício no período.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas,
cuja compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de
meras antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza
e liquidez necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Localizada parte das antecipações informadas pela contribuinte, sendo ela
suficiente para o reconhecimento parcial do saldo negativo declarado em DIPJ,
cumpre reconhecer o crédito pleiteado até o limite ora confirmado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O acórdão acima levou em consideração o decidido no processo no
10880.946310/2009-12, julgado na mesma sessão, na data de 15 de julho de 2017. Nesse
julgamento, que resultou na lavra do acórdão no 14-59.139, foi reconhecido saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2005 no valor de R$ 1.141.682,09, ante o inicialmente apontado no
pedido, de R$1.162.757,38. Assim, após a decisão da DRJ/RPO, ainda havia pendente um
crédito de R$21.075,29. De se lembrar que o crédito pleiteado no processo no
10880.946310/2009-12 (saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005) foi utilizado na
compensação das estimativas relativas ao ano calendário de 2006, justamente o objeto deste
processo administrativo.
Com base no decidido no âmbito do processo no 10880.946310/2009-12, onde foi
deferida a quase totalidade do crédito pretendido, procedeu-se à imputação do valor reconhecido
aos débitos remanescentes em aberto naqueles autos (estimativas de 2006), no que resultou a
amortização integral das estimativas de fevereiro, março e abril de 2006, e a amortização parcial
da estimativa referente a maio de 2006, consoante demonstrativo abaixo:

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.327 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996454/2011-26

Portanto, após a prolação da decisão ora recorrida, ainda restou um saldo em
aberto, relativo à estimativa do período de apuração de maio/2006 no importe de R$22.626,43,
razão pela qual referida decisão acatou a manifestação de inconformidade apenas em parte.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 226/236.
Em seu recurso, prefacialmente, requer a Contribuinte que a apreciação do
presente processo seja sobrestada até o julgamento definitivo do processo no
10880.946310/2009-12, em que se discute a homologação da compensação das estimativas do
ano calendário de 2006, que compõem o saldo negativo do IRPJ objeto destes autos.
Em não sendo atendido o pedido de sobrestamento, requer a Interessada a reforma
da decisão recorrida com a homologação integral de todas as compensações declaradas. Para
sustentar o seu pedido, fundamentalmente, argumenta que caso não obtenha êxito na discussão
travada no processo 10880.946310/2009-12, estaria obrigada a recolher o montante de
R$22.626,43, resultando, assim, na composição do valor integral do crédito de saldo negativo
ora pleiteado.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da falta de comprovação da
certeza e liquidez de parcela do crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2006. Referida parcela, no importe de R$22.626,43, diz respeito a uma parte da estimativa do
mês de maio/2006 e que teria sido quitada mediante compensação controlada nos autos do
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.327 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996454/2011-26

processo no 10880.946310/2009-12. Este processo ainda estaria pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa, razão pela qual a parcela de R$22.626,43 não foi considerada na
composição do saldo negativo do IRPJ de 2006 pela DRJ/RPO.
Justamente pela pendência de decisão definitiva no processo no
10880.946310/2009-12, requer a Contribuinte, prefacialmente, o sobrestamento do presente
julgamento. Entretanto, não vejo prejudicialidade a este processo em relação à decisão que
eventualmente vier a ser tomada no processo no 10880.946310/2009-12, o que ficará mais
evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito da pendenga.
Ademais, verificamos que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de
rejeição a pedidos de sobrestamento semelhantes por inexistência de previsão regimental, a
exemplo do da ementa de acórdão reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão
legal. (Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)
Por todo o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento.

Em relação ao mérito, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as
estimativas quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo
do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido
de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.327 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996454/2011-26

A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.

No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).

No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Ademais, haja vista o resultado do julgamento realizado por esta Turma, nesta
mesma sessão, em relação ao processo no 10880.946310/2009-12, mais razão ainda existe para o
deferimento do pleito. A decisão tomada nos respectivos autos foi no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2005 no valor de R$21.075,29, que deverá ser utilizado nas compensações
objeto do processo até o limite do valor reconhecido.
O crédito adicional reconhecido será utilizado para quitar o saldo devedor
remanescente relativo à estimativa do mês de maio de 2006, no importe de R$22.626,43,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.327 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996454/2011-26

justamente a parcela do crédito ainda pendente de confirmação nos presentes autos e que
comporá o saldo negativo do ano calendário de 2006.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 no
valor de R$22.626,43, e homologar as compensações objeto deste processo até o limite do valor
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital